Tribunal: STF
Processo: ARE 1580223
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. São Paulo. Sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade da devedora, extinguiu a execução, ante o reconhecimento de ilegitimidade passiva por ausência de subsunção da parte executada à condição de contribuinte do tributo. Irresignação. Descabimento. Ilegitimidade passiva bem reconhecida, tendo em vista que a parte executada é mera detentora do imóvel tributado, sequer explorando o imóvel em si, que é destinado às obras da Linha 06-Laranja do Metrô de São Paulo. 'Distinguishing', outrossim, em relação ao Tema em Repercussão Geral nº437, do C. STF. Precedentes. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 1% sobre o patamar fixado na origem, nos termos do art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº 1562349-25.2019.8.26.0090, 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Walter Barone, j. 30/04/2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, VI “a”, §§ 2º, 3ºe 4º, e 173, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da não incidência de IPTU sobre bem público em posse de concessionária de serviço público (linha 6-laranja do Metrô de São Paulo). 



    Com efeito, ao analisar caso idêntico ao presente, a Primeira Turma (RE 1.411.101-AgR) decidiu que embora o uso de um bem público tenha sido transferido a uma concessionária do Metrô/SP, o imóvel permanece integralmente afetado à prestação do serviço público, pois está destinado à construção da Linha 6-Laranja. Tal fato justifica a distinção com a situação dos precedentes que permitiram a cobrança de IPTU. Como o bem expropriado é necessário à execução do serviço público e não está sendo utilizado para atividades econômicas ou fins privados, incide a imunidade tributária, sendo indevida a cobrança do imposto municipal. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito constitucional e tributário. Imunidade tributária e IPTU sobre imóvel afetado a serviço público concedido. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário para assentar a possibilidade de cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre bem público em posse de concessionária de serviço público (linha 6-laranja do Metrô de São Paulo). 2. No julgamento do tema 437 da repercussão geral (RE 601.720, Red. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, j. em 06.04.2017), o STF reconheceu a incidência de IPTU sobre bem público cedido a particular, sendo este o devedor do tributo. De maneira semelhante, no julgamento do tema 385 (RE 594.015, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 06.04.2017), esta Corte concluiu que o imposto predial pode ser cobrado de empresa estatal arrendatária de imóvel público, quando ela explorar atividade econômica com fins lucrativos. 3. Nesses precedentes, a desvinculação do bem imóvel de suas finalidades públicas foi apontada como elemento central a justificar a incidência do tributo e sua cobrança ao particular. 4. No caso dos autos, embora tenha havido a transferência do uso de bem público a concessionária privada, exploradora do serviço de transporte metroviário, o imóvel permanece afetado ao serviço público, já que se trata de área destinada à construção de linha do metrô de São Paulo. Trata-se de elemento de distinção relevante, que conduz ao afastamento dos precedentes obrigatórios e à conclusão pela não incidência do imposto na hipótese. 5. Agravo interno conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário do Município de São Paulo.” (RE 1411101 AgR, Rel. Alexandre De Moraes, Rel. p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente